Tribunal: STF
Processo: HC 213136
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



     



HABEAS CORPUS — CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO – SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL — INADEQUAÇÃO — INTERROGATÓRIO DO RÉU — ART. 400 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL — REALIZAÇÃO ANTERIOR AO ADVENTO DA LEI Nº 11.719/2008 — AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA — NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



     



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão mediante o qual a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento a agravo regimental no HC 650.114/SP.



     



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado a 4 anos, 1 mês e 23 dias de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 11 dias-multa, ante o cometimento do crime do art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal (roubo com causas de aumento em razão do uso de arma e do concurso de agentes), na redação anterior à Lei nº 13.654/2018.



      



    3. Neste habeas corpus, os impetrantes alegam constrangimento ilegal decorrente da realização do interrogatório no início da instrução. Dizem que a Lei nº 11.719/2008, que modificou o art. 400 do Código de Processo Penal e passou a prever o interrogatório ao final, entrou em vigor antes de encerrada a fase instrutória. Afirmam necessária a renovação do ato. 



     



    4. Requerem, em âmbito liminar, a suspensão dos efeitos do título condenatório. No mérito, pretendem a anulação do processo-crime, desde a audiência de instrução e julgamento, determinando-se a realização de novo interrogatório.



      



    É o relatório. Decido.



     



    5. Conforme constou do ato apontado como coator (documento nº 11), a impetração volta-se contra condenação transitada em julgado.



     



    6. A jurisprudência do STF firmou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Nessa linha, confiram-se precedentes de ambas as Turmas: RHC 203.506 AgR, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 25.08.2021; HC 161.656 AgR, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.10.2018; HC 154.106 ED, Relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 06.08.2018; HC 135.239 AgR, Relator Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.08.2018.



     



    7. A superação desse entendimento é providência excepcional, a ser implementada tão somente quando constatada teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, porém, não vislumbro ilegalidade manifesta a autorizar a concessão da ordem de ofício.



      



    8. No caso dos autos, o paciente foi interrogado no dia 22 de agosto de 2006 (documento nº 5), anteriormente à edição da Lei nº 11.709/2008, a partir de cuja vigência o interrogatório passou a ser o último ato da fase instrutória, nos termos do art. 400 do Código de Processo Penal.



    9. O art. 2º do referido diploma consagrou o princípio tempus regit actum, ao prever que “a lei processual penal aplicar-se-á desde logo, sem prejuízo da validade dos atos realizados sob a vigência da lei anterior”.



    10. Dessa forma, realizado validamente o interrogatório do paciente sob a regência da norma anterior, não cabe cogitar de renovação do ato. A jurisprudência desta Corte é nesse sentido:



    HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL MILITAR. CRIME DE CONCUSSÃO. APLICAÇÃO DO RITO PREVISTO NA LEI N. 11.719/2008 COM A REALIZAÇÃO DO INTERROGATÓRIO AO FINAL DA INSTRUÇÃO. PRETENSÃO DE REALIZAÇÃO DE NOVO INTERROGATÓRIO AO FINAL DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. ART. 400 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. ATO PRATICADO CONFORME À LEI VIGENTE À ÉPOCA. TEMPUS REGIT ACTUM. ORDEM DENEGADA. 1. Interrogatório dos Pacientes ocorrido em data anterior à publicação da Lei n. 11.719/2008. Impossibilidade de realização de novo interrogatório. Aplicação do princípio do tempus regit actum. 2. Ordem denegada com revogação da liminar deferida. (HC 123.228, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 28.09.2015) — grifei



    Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. 2. Interrogatório do réu realizado em momento anterior à entrada em vigor da Lei 11.719/2008. Desnecessidade de renovação do ato, em observância do princípio tempus regit actum. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (RHC 118.020 AgR, Relator Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 22.08.2014) — grifei



     



    11. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita.



     



    12. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



     



    Publique-se.



    Brasília, 22 de março de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator